Tribunal: TJSP
Processo: 1029353-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação. Servidor público. Desvio de função. Pretensão de condenação do apelante ao pagamento de indenização ao recorrido, oficial administrativo, haja vista este executar funções próprias de agente estadual de trânsito. Admissibilidade. Comprovação pelo servidor a respeito do desvio de função. Inteligência da súmula 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios e atualização

Ementa:
Apelação. Servidor público. Desvio de função. Pretensão de condenação do apelante ao pagamento de indenização ao recorrido, oficial administrativo, haja vista este executar funções próprias de agente estadual de trânsito. Admissibilidade. Comprovação pelo servidor a respeito do desvio de função. Inteligência da súmula 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios e atualização monetária consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Manutenção da sentença. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.